Tribunal: STF
Processo: RE 1306747
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região asseverou que a ação coletiva foi ajuizada em nome de associados predeterminados, delimitando, assim, os efeitos subjetivos da coisa julgada que se formou. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem.



    2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.